Tribunal: STF
Processo: RHC 59991
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS INTEMPESTIVO, JA EXAURIDO O PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO.
AINDA QUE CONHECIDO, NÃO HAVERIA COMO PROVE-LO, SUPERADO O ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO E SUFICIENTES AS PROVAS DE AUTORIA DO CRIME CONTRA
O RECORRENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.